Tribunal: TJDFT
Processo: 0727817-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727817-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fernanda Meireles Estevão de Oliveira contra decisão de ID 18323067, em que o d. juízo de primeiro grau não conheceu da exceção de pré-executividade, por meio da qual arguira vício de citação, ao fundamento de que a excipiente não é parte nos autos da ação de execução fiscal movida pelo Distrito Federal (processo no 0720777-18.2018.8.07.0016), mas, sim, o Grupo OK – Construções e Empreendimentos Ltda. Em suas razões, alega a agravante, em síntese, que a condição de representante legal da empresa, por si só, não permite que o administrador receba citação pessoal. Aduz que as sociedades empresariais são regidas pelo contrato social, inexistindo tratativa ou previsão contratual para que a agravante receba citação. Acrescenta que, em se tratando de pessoa jurídica, a citação postal deverá observar, primeiramente, seu domicílio, ou seja, o endereço de sua sede, nos moldes do artigo 75, IV, do Código Civil. Sustenta que, nada obstante, a citação fora endereçada à residência da administradora e assinada por pessoa diversa da administradora da empresa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Guia e comprovante de preparo ao ID 18323081 e ID 18323077. É o relatório. DECIDO. A agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, estando as razões apresentadas dissociadas do provimento que se busca infirmar. Veja-se que a fundamentação do presente recurso consiste no alegado vício de citação – matéria objeto da exceção de pré-executividade. Ocorre que o tema – possibilidade ou não do sócio administrador receber citação em nome da pessoa jurídica – nem sequer foi enfrentado pelo juízo a quo, tendo em vista que não conheceu do incidente sob a assertiva de que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio (CPC, art. 18). Nessa perspectiva, cabia à agravante enfrentar os fundamentos da decisão agravada ao invés de submeter a esta instância os termos da exceção de pré-executividade não analisada pelo juízo de origem. Assim, a fundamentação utilizada pela agravante não se mostra hábil a provocar a reforma da decisão agravada, em evidente afronta ao princípio da dialeticidade, malferindo, portanto, a previsão contida no artigo 1.016, II e III, do CPC. Nessa linha de entendimento, confiram-se precedentes desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO JUÍZO A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. INCABÍVEL DECISÃO NA INSTÂNCIA RECURSAL. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ART. 932, INCISO III, DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de agravo de instrumento quando o recorrente deixar de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, se limitando a pedir institutos diversos à decisão do juízo a quo. 2. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento que não mostra observância ao Princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.1193442, 07018208020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2019, Publicado no DJE: 28/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A contradição apta ao manejo dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado (EDcl no REsp 1193789/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 30/10/2013). 2. O recurso deve tratar especificamente dos fundamentos do ato judicial recorrido - ou seja, deve indicar onde encontra-se e qual o equívoco formal ou material que deve ser reparado -, caso contrário haverá evidente afronta ao princípio da dialeticidade, o que, por consequência, impede o seu conhecimento. 2.1. Na situação em exame, o embargante aponta contradição em discussão jamais travada na demanda - seja nos autos de origem, seja em sede recursal -, o que inviabiliza a análise de sua pretensão. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão n.1192064, 07027916520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no DJE: 14/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL E ARRESTO. INDEFERIMENTO. DECISÃO E FUNDAMENTOS. RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece de recurso cujos fundamentos estejam dissociados das razões e do sentido da decisão fustigada, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. Agravo não conhecido. (Acórdão n.1185066, 07069712720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/07/2019, Publicado no PJe: 17/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Assim, não tendo a agravante se insurgido contra o teor da decisão atacada, violando o princípio da impugnação específica, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade, a ensejar o seu não conhecimento. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora